Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Levando em consideração que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do C. STJ), concedo à empresa Agravante o prazo de cinco dias para juntar aos presentes autos documentação que corrobore seu pleito de concessão da gratuidade de justiça ou, no mesmo prazo, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator